Tribunal: TJBA
Processo: 8055910-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055910-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DALVAN DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão
e contradição
quanto à
determinação de
adequação da taxa de juros remuneratório à média de mercado
.
Irresignação quanto às tarifas contratuais consideradas abusivas.
Inexistência de vício
s
no acórdão impugnado. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos em razão de alegados vícios de omissão e contradição do acórdão de ID. 93493655, no que tange à determinação de adequação da taxa de juros remuneratório à média de mercado, além de irresignação quanto às tarifas contratuais consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se há vícios de omissão e contradição no acórdão embargado por ausência ou divergência da manifestação do Colegiado sobre a determinação de adequação da taxa de juros remuneratório à média de mercado e a abusividade de tarifas contratuais.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem à atribuição de efeito modificativo ao julgado, salvo quando a correção do vício levar, inevitavelmente, à alteração do resultado da decisão.

4.O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os argumentos suscitados pelas partes, podendo adotar fundamentação diversa daquela pretendida, sem que isso implique negativa de prestação jurisdicional.

5.A matéria alegadamente omitida e contraditória foi expressa e coerentemente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu que a taxa contratada excedeu significativamente a taxa média de mercado à época da contratação, além de demonstrar a necessidade de redução dos valores cobrados a título de tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

6.A pretensão recursal evidencia o objetivo de rediscutir os fundamentos do julgado, em afronta à natureza integrativa dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.Ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8055910-52.2023.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO ITAU S/A

e

embargado
DALVAN DOS SANTOS CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.